Tribunal: TJMT
Processo: 1036892-42.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036892-42.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Efeitos, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SUELEN REGINA MORAES DE ARRUDA JESUS - CPF: 018.121.601-94 (APELADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELANTE), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABERTURA FRAUDULENTA DE CONTA CORRENTE DIGITAL.
UTILIZAÇÃO EM GOLPE.

AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVE A LEGITIMIDADE DA ABERTURA DA CONTA.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL IN RE IPSA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica decorrente de abertura fraudulenta de conta corrente em nome da autora
, determinou
o cancelamento definitivo da conta e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se: (i) a validade da contratação da conta digital; (
ii
) a falha do serviço bancário por fraude de terceiros; (
iii
) e a proporcionalidade dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva e configura
fortuito interno
, inerente ao risco da atividade, o que afasta a excludente de responsabilidade e confirma a sua legitimidade passiva, nos termos da Súmula 479 do STJ.

4.
A abertura fraudulenta da conta em nome da autora, que a levou a ser envolvida em inquérito policial, revela a falha na prestação de serviços e negligência na verificação documental, o que atrai a responsabilização
da instituição financeira
.

5.
O banco não comprovou a regularidade da contratação, limitando-se a apresentar fotografia (
selfie
)
e de telas sistêmicas internas
, sem contrato ou registros idôneos de validação biométrica
, o que evidencia a falha na prestação do serviço.

6
.
A instauração de inquérito policial em nome da consumidora por crime de estelionato, em decorrência direta da fraude bancária, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral
in
re

ipsa
.

7. O
quantum
indenizatório fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso
não provido.

Tese de julgamento
:

“1.
A instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes de abertura fraudulenta de conta digital quando não comprovar, de forma robusta, a regularidade do procedimento de cadastro e os controles de segurança adotados.

2
.
O dano moral é presumido quando a fraude possibilitada pela falha do serviço expõe o consumidor a
investigação policial indevida.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
.
6º, VIII, e 14
; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: Súmulas 297 e 479 do STJ;
TJMT, N.U 1021929-51.2021.8.11.0003, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 08.05.2024;

TJMT, N.U 1018751-72.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Anglizéy

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 15.10.2025;

TJMT, N.U 1000706-62.2024.8.11.0027, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 21.04.2025;

TJMT, N.U 1010313-57.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 12.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Inter S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos
morais ajuizada por Suelen Regina Moraes De Arruda Jesus
.

Na origem, a autora alegou
ter tomado conhecimento da existência de conta corrente aberta em seu nome junto à instituição financeira ré, sem sua autorização, a qual teria sido utilizada por terceiros para a prática de fraudes, ocasionando-lhe transtornos e exposição a demandas judiciais. Sustenta a inexistência de vínculo contratual com o banco e a falha na prestação do serviço, requerendo a declaração de inexistência da relação jurídica
e indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos, declarando a inexistência de vínculo contratual entre as partes referente à conta corrente, e determinou o cancelamento definitivo da referida conta. Condenou ainda a instituição financeira ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, além das
custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação
.

Nas razões recursais, o banco apelante sustenta a validade da contratação. Argumenta que a abertura da conta digital observou os protocolos de segurança, incluindo a validação por biometria facial e documentos pessoais. Defende a ausência de falha na prestação do serviço e atribui
a ocorrência dos fatos a culpa
exclusiva da vítima ou de terceiros, o que afastaria o nexo causal e o dever de indenizar. Subsidiariamente,
pugna pela redução do
quantum
indenizatório,
sob alegação
de desproporcionalidade.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
à verificação da regularidade da abertura de conta corrente em nome da autora, bem como à existência do dever de indenizar os danos morais decorrentes da alegada fraude.

Trata-se de típica relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pela Súmula 297/STJ. Ademais, as instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, por força da Súmula 479/STJ.

Nessas hipóteses, incidem o art. 6º, VIII, do CDC, que autoriza a inversão do ônus da prova quando presente verossimilhança nas alegações, e o art. 14 do mesmo diploma, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor.

No caso, o banco apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação. Embora alegue a validação por biometria facial, limitou-se a juntar uma "selfie" da autora, sem apresentar o contrato de adesão ou qualquer documento que comprovasse a segurança e a autenticidade do
procedimento de identificação. A simples juntada de uma fotografia não é suficiente para comprovar a existência e
a validade do negócio jurídico.

Ademais, a coincidência de dados cadastrais, extraída de telas internas do próprio sistema da instituição financeira, não supre a necessidade de prova robusta da contratação.

Nesse sentido:

“[...] Em que pese
a
alegação de regularidade da contratação e exercício regular de direito, constando contrato celebrado via autenticação por ‘selfie’, referido documento é considerado frágil para atestar a validade do instrumento. Desta forma, não ficou comprovada inequivocamente a manifestação de vontade da parte, e, consequentemente a legalidade da contratação. [...] (N.U 1021929-51.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024,
Publicado
no DJE 11/05/2024).”

“[...] O banco não comprovou a regularidade da contratação, limitando-se a apresentar fotografia (
selfie
), sem contrato ou registros idôneos de validação biométrica, o que evidencia a falha na prestação do serviço.
7
. A instauração de inquérito policial em nome da consumidora por crime de estelionato, em decorrência direta da fraude bancária, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral in
re

ipsa
. [...] (N.U 1018751-72.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025,
Publicado
no DJE 21/10/2025).”

“[...]Provas unilaterais, como telas sistêmicas, não demonstram a regularidade da contratação.[...](N.U 1000706-62.2024.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/04/2025,
Publicado
no DJE 21/04/2025).”

A abertura de conta corrente sem as devidas cautelas, permitindo que fraudadores a utilizem para a prática de ilícitos, configura falha na prestação do serviço. Tal evento não se caracteriza como fortuito externo ou culpa exclusiva de terceiro capaz de romper o nexo de causalidade, mas sim como fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida pela instituição financeira.

No que tange aos danos morais, estes restaram devidamente configurados. A inclusão indevida da autora como investigada em inquérito po
licial por crime de
fraude
bancária

(
estelionato
), inclusive tendo créditos bloqueados
,
em decorrência direta da fraude possibilitada pela negligência do banco, extrapola o mero dissabor e atinge seus direitos de personalidade, gerando angústia e abalo à sua honra. Trata-se de dano moral na modalidade
in
re

ipsa
, ou seja, presumido.

Nesse contexto:

“[...]
A configuração da fraude bancária praticada por terceiros, com direcionamento dos valores para conta bancária digital indevidamente aberta, revela falha sistêmica na cadeia de fornecimento de serviços, caracterizando fortuito interno. [...] O dano moral é presumido (in
re

ipsa
), diante da ofensa à dignidade da pessoa humana e à segurança nas relações bancárias. [...] (N.U 1010313-57.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2025,
Publicado
no DJE 12/08/2025).”

O valor fixado a título de indenização por danos morais, no montante de R$ 8.000,00, mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil, sem ensejar enriquecimento indevido.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos. Consequentemente,
majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 1
7
% sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026